Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 1.017 DO CPC. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. INICIAL. NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DATA. DESCABIMENTO. TÍTULO. CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL.
1. É facultativa a instrução do recurso com as peças elencadas no CPC, art. 1.017, I e II quando os autos de origem forem eletrônicos (CPC, art. 1.017, § 5o).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
3. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Trata-se de um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado.
4. A inexequibilidade do título é matéria a ser discutida nos embargos à execução (CPC, art. 917, inciso I). Diante da previsão expressa, ainda que a matéria seja de ordem pública, cabe ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado.
5. Ausente insurgência quanto à data indicada na inicial da ação de execução, ratificada pela fotografia da nota promissória, depreende-se que não houve descaracterização das instruções do emitente, que foram preservadas e são suficientes para manter a exequibilidade do título, que permanece certo, líquido e exigível.
6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.